Tribunal: TJES
Processo: 5006435-24.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA, SABÃO E PASSAGEM DE ESGOTO EM ÁREA PRIVATIVA DE UNIDADE AUTÔNOMA. VÍCIO CONSTRUTIVO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MRV Engenharia e Participações S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor adquirente de unidade imobiliária térrea, condenando a construtora ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e por danos materiais consistentes na desvalorização do imóvel, a ser apurada em liquidação de sentença, em razão da instalação de caixas hidrossanitárias de uso coletivo em área privativa do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória decorrente da instalação de caixas de esgoto e gordura em área privativa está sujeita ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a instalação de tais equipamentos, sem informação clara e ostensiva ao consumidor, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão deduzida possui natureza indenizatória, voltada à reparação de danos materiais e morais decorrentes de vício construtivo e inadimplemento contratual, razão pela qual se submete ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e não ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A cláusula constante do memorial descritivo que prevê, de forma genérica e condicional, a possibilidade de instalação de caixas hidrossanitárias em áreas privativas não é suficiente para informar, de maneira inequívoca, que a unidade específica do consumidor suportaria infraestrutura de esgoto de uso coletivo.

5. A instalação viola a NBR 8160 da ABNT e o art. 19 da Lei nº 4.591/64, pois impõe ao proprietário da unidade térrea o recebimento de efluentes das áreas comuns e vizinhas, além de exigir o ingresso de terceiros na residência para manutenção periódica, o que desnatura a propriedade exclusiva.

6. O dano material decorre da desvalorização do imóvel em razão das limitações permanentes ao seu uso, sendo correta a apuração do respectivo quantum em liquidação de sentença.

7. O dano moral resta configurado diante da frustração da legítima expectativa de fruição plena da moradia, da violação da privacidade e dos transtornos contínuos impostos ao consumidor, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício construtivo ou inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, não ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A instalação de caixas de esgoto, gordura e passagem de uso coletivo em área privativa de unidade autônoma, sem informação clara e inequívoca ao consumidor, viola o dever de informação e configura falha na prestação do serviço.

3. A restrição ao uso exclusivo do imóvel e a imposição de ingressos periódicos de terceiros para manutenção caracterizam dano material por desvalorização do bem e dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 12, 14 e 26, II; Código Civil, art. 205; Lei nº 4.591/64, art. 19; CPC, art. 85, § 11; ABNT NBR 8160/1997, itens 4.2.6.1 e 4.2.6.2.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.100.638/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.06.2025; TJES, Apelação Cível nº 5002714-64.2021.8.08.0048, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 3ª Câmara Cível, j. 03.12.2025; TJES, Apelação Cível nº 5003478-89.2021.8.08.0035, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 21.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5004156-65.2021.8.08.0048, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 19.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006435-24.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: JACKSON MEDEIROS CRUZ SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE GORDURA, SABÃO E PASSAGEM DE ESGOTO EM ÁREA PRIVATIVA DE UNIDADE AUTÔNOMA. VÍCIO CONSTRUTIVO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MRV Engenharia e Participações S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor adquirente de unidade imobiliária térrea, condenando a construtora ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, e por danos materiais consistentes na desvalorização do imóvel, a ser apurada em liquidação de sentença, em razão da instalação de caixas hidrossanitárias de uso coletivo em área privativa do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória decorrente da instalação de caixas de esgoto e gordura em área privativa está sujeita ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a instalação de tais equipamentos, sem informação clara e ostensiva ao consumidor, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão deduzida possui natureza indenizatória, voltada à reparação de danos materiais e morais decorrentes de vício construtivo e inadimplemento contratual, razão pela qual se submete ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e não ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A cláusula constante do memorial descritivo que prevê, de forma genérica e condicional, a possibilidade de instalação de caixas hidrossanitárias em áreas privativas não é suficiente para informar, de maneira inequívoca, que a unidade específica do consumidor suportaria infraestrutura de esgoto de uso coletivo.

5. A instalação viola a NBR 8160 da ABNT e o art. 19 da Lei nº 4.591/64, pois impõe ao proprietário da unidade térrea o recebimento de efluentes das áreas comuns e vizinhas, além de exigir o ingresso de terceiros na residência para manutenção periódica, o que desnatura a propriedade exclusiva.

6. O dano material decorre da desvalorização do imóvel em razão das limitações permanentes ao seu uso, sendo correta a apuração do respectivo quantum em liquidação de sentença.

7. O dano moral resta configurado diante da frustração da legítima expectativa de fruição plena da moradia, da violação da privacidade e dos transtornos contínuos impostos ao consumidor, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício construtivo ou inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, não ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A instalação de caixas de esgoto, gordura e passagem de uso coletivo em área privativa de unidade autônoma, sem informação clara e inequívoca ao consumidor, viola o dever de informação e configura falha na prestação do serviço.

3. A restrição ao uso exclusivo do imóvel e a imposição de ingressos periódicos de terceiros para manutenção caracterizam dano material por desvalorização do bem e dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 12, 14 e 26, II; Código Civil, art. 205; Lei nº 4.591/64, art. 19; CPC, art. 85, § 11; ABNT NBR 8160/1997, itens 4.2.6.1 e 4.2.6.2.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.100.638/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.06.2025; TJES, Apelação Cível nº 5002714-64.2021.8.08.0048, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 3ª Câmara Cível, j. 03.12.2025; TJES, Apelação Cível nº 5003478-89.2021.8.08.0035, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 21.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5004156-65.2021.8.08.0048, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
contra sentença (ID 18001493) prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
JACKSON MEDEIROS CRUZ SILVA,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como indenização por danos materiais consistentes na desvalorização do imóvel, a ser apurada em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (ID 18001504), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
operou-se a decadência do direito autoral, nos termos do art. 26 do CDC, visto que a presença das caixas hidrossanitárias era constatável desde a entrega das chaves em 2016;
(ii)
cumpriu o dever de informação, pois o memorial descritivo previa a possibilidade de instalação das caixas na área privativa (item 8.2);
(iii)
a obra seguiu todas as normas técnicas e possui habite-se;
(iv)
não há prova de dano material ou moral. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença para improcedência dos pedidos ou a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões em ID 18001510, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

I – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Conforme relatado, a construtora apelante suscita, como prejudicial de mérito, a decadência do direito do autor.

Argumenta que o direito teria caducado, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor estabelece prazo de 90 (noventa) dias para reclamação (art. 26, II), e que a instalação das caixas de esgoto na área privativa era fato aparente e de fácil constatação desde a entrega das chaves em 2016.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue os prazos aplicáveis conforme a natureza da pretensão. Quando o consumidor busca o desfazimento do negócio (redibição) ou o abatimento do preço por vício de qualidade, aplica-se o prazo decadencial do art. 26 do CDC; entretanto, quando a pretensão é de natureza indenizatória, isto é, busca-se a reparação pelos danos materiais e morais decorrentes do defeito construtivo ou do inadimplemento contratual,
submete-se ao prazo prescricional geral do Código Civil (10 anos), ante a ausência de prazo específico no CDC para tais hipóteses.

No caso em tela, o autor não busca rejeitar o imóvel, mas sim ser ressarcido pela desvalorização do bem e pelos danos morais sofridos em razão da falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, o e. STJ já orientou que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pretensão de indenização por vícios construtivos está sujeita ao prazo prescricional de dez anos, não havendo incidência de prazo decadencial
.” (AgInt no REsp n. 2.100.638/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

Igualmente, este Egrégio Tribunal de Justiça, em recentes julgamentos envolvendo a mesma matéria, tem rechaçado sistematicamente a tese de decadência. Esta 3ª Câmara Cível já decidiu que “
A pretensão indenizatória por danos decorrentes de vícios construtivos ou inadimplemento contratual não se submete ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, mas sim ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil
” (Apelação Cível nº 5002714-64.2021.8.08.0048, relatora Desª. Marianne Judice de Mattos, Julg. 03/12/2025).

Assim, considerando que a ação foi ajuizada dentro do prazo decenal do art. 205 do Código Civil,
REJEITO
a prejudicial de decadência.

II – DO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
contra sentença (ID 18001493) prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
JACKSON MEDEIROS CRUZ SILVA,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como indenização por danos materiais consistentes na desvalorização do imóvel, a ser apurada em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (ID 18001504), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
operou-se a decadência do direito autoral, nos termos do art. 26 do CDC, visto que a presença das caixas hidrossanitárias era constatável desde a entrega das chaves em 2016;
(ii)
cumpriu o dever de informação, pois o memorial descritivo previa a possibilidade de instalação das caixas na área privativa (item 8.2);
(iii)
a obra seguiu todas as normas técnicas e possui habite-se;
(iv)
não há prova de dano material ou moral. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença para improcedência dos pedidos ou a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões em ID 18001510, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e superada a questão prejudicial, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada por consumidor que adquiriu imóvel na planta (unidade térrea com quintal) e foi surpreendido, após a entrega das chaves, com a existência de caixas de inspeção e gordura em sua área privativa, as quais recebem dejetos de outras unidades do condomínio, causando mau cheiro e necessitando de manutenção periódica com ingresso de terceiros em sua residência.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que a presença de tais equipamentos desvaloriza o imóvel e restringe o direito de propriedade, violando normas técnicas e o dever de informação, pleiteando as devidas reparações.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos, sob o fundamento de que a cláusula contratual que previa a instalação era insuficiente para alertar o consumidor, configurando falha na prestação do serviço e ato ilícito indenizável.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à regularidade da conduta da construtora ao instalar caixas de inspeção, gordura e esgoto na área privativa (quintal) de unidade autônoma térrea adquirida pelo apelado, bem como a existência de danos morais e materiais decorrentes dessa intervenção.

Pois bem.

É cediço que o dever de informação, insculpido como direito básico do consumidor no art. 6º, inciso III, do CDC, impõe que as características restritivas do produto sejam comunicadas de forma clara, adequada, precisa e ostensiva, permitindo que a parte vulnerável tenha plena compreensão do que está adquirindo, em um exercício de consentimento verdadeiramente informado. No caso de imóveis adquiridos na planta, esse dever se intensifica, pois o consumidor adquire um bem futuro baseando-se na confiança das informações prestadas pela construtora.

Na hipótese, a apelante sustenta ter cumprido integralmente esse dever, e que o apelado tinha ciência da possibilidade da instalação e anuiu com a condição do imóvel ao receber as chaves, amparando-se na cláusula 8.2 do Memorial Descritivo (ID 18001447), a qual assim previa:

8.2
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTO

(...)

Caso necessário, o lançamento de esgoto poderá ser executado por sistema de bombas e as caixas de gordura, sabão e passagem de esgoto e água pluvial poderão ser executadas nas áreas privativas descobertas do pavimento térreo.

Contudo, a análise detida da referida cláusula revela sua natureza genérica, ambígua e condicional, ao empregar expressões como “caso necessário” e “poderão ser”; ela não informa, de maneira inequívoca, que a unidade específica adquirida pelo consumidor seria, de fato, onerada com a instalação de infraestrutura de uso comum de todo o bloco residencial.

Desta feita, verifica-se que
a cláusula cria uma salvaguarda unilateral para a construtora, sem conferir segurança ou transparência real ao consumidor:
o adquirente de unidade térrea paga o preço de mercado, muitas vezes superior pela existência de área privativa, mas fica à mercê da sorte para saber se será ou não contemplado com uma servidão de passagem de esgoto em sua área de lazer, sujeito a odores e manutenção periódica por terceiros.

A prova oral produzida em audiência (ID 18001491), especialmente o depoimento do Sr. Luiz Claudio Almeida Silva, síndico do condomínio do apelado, revelou a dimensão do transtorno: o síndico narrou que todos apartamentos térreos possuem de 3 a 4 caixas (gordura, sabão e passagem de esgoto) que recebem os dejetos de todas as unidades superiores do bloco; que a manutenção é necessária a cada 3 (três) meses para evitar entupimentos, o que obriga o morador a franquear a entrada de prestadores de serviço em sua residência periodicamente; e que há o risco constante de mau cheiro e de infestação de insetos, como baratas.

Essa realidade fática demonstra não apenas a falha de informação, mas a própria ilicitude da construção à luz do ordenamento jurídico e das normas técnicas. De plano, tal conduta fere o art. 19 da Lei nº 4.591/64, que assegura o direito de usar e fruir com exclusividade da unidade autônoma; além disso, a NBR 8160 da ABNT, em seu item 4.2.6.2, veda a colocação de caixas de inspeção em ambientes pertencentes a uma unidade autônoma quando estas recebem contribuição de despejos de outras unidades.

Neste particular, em que pese os dispositivos instalados não serem caixas de inspeção
stricto sensu
, mas sim de gordura, sabão e passagem de esgoto, entendo a
ratio
da norma é a mesma: impedir que o ambiente privativo seja local de passagem e manutenção de efluentes de terceiros. A respeito dessa distinção terminológica, valho-me do preciso entendimento do Des. Annibal de Rezende Lima em caso análogo julgado por este Sodalício (grifos originais):

Embora a celeuma em torno da nomenclatura das caixas instaladas na área privativa da unidade adquirida pelo Apelado, é certo que recebem (as caixas) esgoto e dejetos de outras unidades autônomas, razão pela qual reputo adequada a menção feita ao disposto na norma técnica ABNT NBR 8160/1997, item 4.2.6.2: “
Não devem ser colocadas caixas de inspeção ou poços de visita em ambientes pertencentes a uma unidade autônoma,
quando os mesmos recebem a contribuição de despejos de outras unidades autônomas
.
”

Acrescente-se que a ABNT NBR 8160/1997, especificamente no que se refere às caixas de gordura, determina, no item 4.2.6.1, que “
as caixas de gordura devem ser instaladas em locais de fácil acesso e com boas condições de ventilação
”, o que, a meu sentir, corrobora a incompatibilidade da sua instalação (da caixa de gordura) na privativa (quintal), pois não há que se falar “fácil acesso” quanto a entrada para manutenção ou vistoria impõe óbice, ainda que momentaneamente, restrição ao uso do imóvel pelo proprietário. (Apelação Cível nº 5003478-89.2021.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Julg. 21/07/2023).

Cumpre apontar, ainda, que o argumento da Apelante de que a obra obteve o “Habite-se” pela Prefeitura Municipal da Serra (ID 18001446) é juridicamente irrelevante para afastar a responsabilidade civil, pois a aprovação administrativa de habitabilidade não valida o descumprimento de deveres contratuais e consumeristas de índole privada (arts. 12 e 14 do CDC).

Diante desse cenário, a configuração dos danos materiais e morais é consequência inarredável. A presença dessas caixas na área de lazer privativa acarreta notória desvalorização do imóvel, impondo restrições permanentes ao direito de propriedade, como a impossibilidade de vedação das tampas e limitações para construção de pisos ou áreas de lazer sobre os equipamentos. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer o dano material e remeter a apuração do
quantum
para a fase de liquidação de sentença.

Quanto aos danos morais, a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A frustração da expectativa de uso pleno da moradia, a convivência com odores desagradáveis e a violação da privacidade e intimidade pela necessidade de franquear a entrada de prestadores de serviço para limpeza das caixas configura lesão aos direitos da personalidade. O valor fixado na origem, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Corte em casos análogos.

Neste sentido, vejamos (destaquei):

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTALAÇÃO DE CAIXAS HIDROSSANITÁRIAS EM ÁREA PRIVATIVA DE UNIDADE RESIDENCIAL. ACESSO DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL SUJEITO À LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC, expondo de forma clara a causa de pedir e os pedidos, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada; 2. Conforme jurisprudência do STJ, “o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato” e “não havendo prazo específico no Código de Defesa do Consumidor que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002”. (AgInt no AREsp n. 2.214.804/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) Assim, considerando que o contrato foi firmado em 05/10/2015, com entregas das chaves em 10/03/2016, não há se falar em decadência ou prescrição, já que a ação foi protocolada em 18/05/2021. Prejudicial de decadência rejeitada; 3.
A instalação de caixas de gordura, passagem de esgoto e sabão em área privativa de unidade habitacional, com recepção de dejetos oriundos de outras unidades autônomas, sem a devida e prévia autorização do consumidor, configura falha na prestação do serviço, pois compromete o uso exclusivo do imóvel e impõe constrangimentos e limitações ao seu proprietário;
4.
O comprometimento da adequada e integral fruição do imóvel pela instalação indevida de elementos hidrossanitários em área reservada do bem afeta o seu valor de mercado, além de causar frustração e transtornos ao consumidor, o que justiça a devida reparação material e moral;
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC Nº 5004156-65.2021.8.08.0048, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Julg: 19/08/2025).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO COLETIVO EM ÁREA PRIVATIVA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da instalação de caixas de esgoto coletivo na área privativa de apartamento adquirido pela recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de indenização por danos decorrentes de defeitos construtivos se submete ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar se a instalação das caixas em área privativa, sem informação clara e ostensiva, configura violação do dever de informação e se gera danos morais e materiais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão indenizatória por danos decorrentes de vícios construtivos ou inadimplemento contratual não se submete ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, mas sim ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada. 4.
A instalação de um sistema de esgoto de uso coletivo na área privativa de unidade autônoma configura inadimplemento contratual e fato do serviço, por causar danos extrínsecos ao consumidor, como a violação da sua privacidade, saúde e tranquilidade.
5.
O dever de informação, previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, não se satisfaz com a inserção de cláusulas genéricas e ambíguas, que apenas preveem uma possibilidade e não a efetiva e inequívoca existência da infraestrutura de uso comum na unidade específica.
6. A responsabilidade da construtora é objetiva, conforme os arts. 12 e 14 do CDC, sendo juridicamente irrelevante a existência de “habite-se” ou a fiscalização da obra pela Caixa Econômica Federal. 7.
O dano material, consubstanciado na desvalorização do imóvel, é uma consequência direta e inegável da instalação das caixas de esgoto coletivo, devendo o seu valor ser apurado em liquidação de sentença. 8. A convivência com transtornos contínuos, como mau cheiro, insetos, transbordamento de dejetos e a violação da privacidade pela necessidade de ingresso periódico de terceiros na residência para manutenção, ultrapassa o mero dissabor, a configurar dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pretensão indenizatória por danos decorrentes de inadimplemento contratual ou de defeitos construtivos se submete ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, não ao prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A instalação de caixas de esgoto de uso coletivo na área privativa de imóvel, sem informação clara e precisa ao consumidor, viola o dever de informação e gera danos materiais por desvalorização do bem e danos morais pela ofensa aos direitos da personalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 12, 14, 18, 26, II, e 27. Código Civil, art. 205. CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 374, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.898.536/SP; AgInt no AREsp n. 2.636.408/SP; AgInt no AREsp n. 2.092.461/SP; TJMG, APCV 5033295-62.2020.8.13.0079; TJSP, AC 1018279-34.2021.8.26.0114; TJDF, Proc 00083.47-91.2016.8.07.0001; TJRJ, APL 0005590-61.2016.8.19.0205; STJ, Tema Repetitivo 1059. (TJES, AC Nº 002714-64.2021.8.08.0048, Relatora: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 03/12/2025).

Sendo assim, não merece reparos a sentença primeva, pelo que impõe-se o desprovimento do presente recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar

Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar